Tribunal: TCU
Processo: 045.756/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022 e do art. 1o da Lei 9.873/1999, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 045.756/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Robson Mecena (XXX.167.977-XX). 1.2. Entidade: Município de São Domingos - SE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.